Tribunal: TJMT
Processo: 1003138-90.2019.8.11.0007
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL GOMES NETO - CPF: 009.853.131-02 (RECORRENTE), RAFAEL GOMES NETO - CPF: 009.853.131-02 (ADVOGADO), SONIA MARIA ALVES - CPF: 529.817.039-00 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. MATÉRIA DISCUTIDA PASSÍVEL DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE DE AUDIENCIA INSTRUTÓRIA. SERVIÇOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS DE FORMA EXPRESSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial em que o Recorrido busca o recebimento de honorários advocatícios oriundos de serviço prestado a Recorrente.

2.

A Recorrente pugna pela nulidade da sentença, sob o argumento de que o juízo a quo não analisou o pedido de produção de prova requerido em sede embargos à execução, sob pena de cerceamento ilegal.

3.

Ocorre que a alegação de cerceamento de defesa não merece prosperar, mormente porque a matéria discutida nos embargos à execução de título extrajudicial diz respeito a matéria estritamente documental. Conforme consignado na sentença, restou demonstrado nos autos a demonstração de que o Recorrido prestou os serviços advocatícios, com a efetivação do protocolo do pedido de Benefício Assistencial ao Idoso da Embargante (ID. 91185041), além de que foi juntado aos autos o contrato de honorários devidamente assinado pela Recorrente (ID. 91185022).

4.

Sentença que julgou improcedente os embargos à execução não merecem reparo.

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

6.

Por oportuno, condeno a Recorrente
SONIA MARIA ALVES
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021